Tribunal: TJSP
Processo: 2145410-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedidos subsidiários de pagamento parcial e de diferimento de custas – Questões que desbordam da decisão agravada e cuja desconsideração se impõe, sob pena de supressão de grau de jurisdição – Recurso não conhecido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento – Indicativos da possibilidade de se pagar custas e despesas do processo – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedidos subsidiários de pagamento parcial e de diferimento de custas – Questões que desbordam da decisão agravada e cuja desconsideração se impõe, sob pena de supressão de grau de jurisdição – Recurso não conhecido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento – Indicativos da possibilidade de se pagar custas e despesas do processo – Recurso desprovido, com determinação, revogado efeito suspensivo.